Tribunal: TJDFT
Processo: 0714672-10.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714672-10.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Alfredo Cruz Junior Embargado: Associação Educativa do Brasil D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Alfredo Cruz Junior contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado pela ora embargada (Id. 56145782). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator